Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. Embargos de Declaração. RECURSO INOMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA SENTENÇA. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS TEMPORAIS. SUPRIDA. Embargos Conhecidos e Acolhidos.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado (autor), mantendo sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da imobiliária recorrida, ora embargante.
1.1. O embargado requereu gratuidade de justiça por ocasião da interposição do recurso inominado, tendo o benefício sido deferido no acórdão recorrido.
1.2. A embargante alega omissão quanto aos efeitos da gratuidade de justiça, sustentando que o benefício possui efeitos ex nunc e não alcança os honorários sucumbenciais fixados na sentença, decorrentes da condenação por litigância de má-fé.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a gratuidade de justiça concedida no acórdão pode retroagir para alcançar os honorários advocatícios e custas processuais fixados na sentença, em razão da condenação por litigância de má-fé.
III. Razões de Decidir
3. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da imobiliária e condenando o autor ao pagamento de multa de 3% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A gratuidade de justiça foi concedida apenas no julgamento do recurso inominado, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriores, como os praticados na sentença. 4.1. O benefício da gratuidade possui efeitos ex nunc, conforme o art. 99 do CPC, repercutindo apenas a partir do momento de seu requerimento. Precedente: Acórdão 2030049.
5. A condenação ao pagamento de custas e honorários decorre da litigância de má-fé, o que afasta a incidência da gratuidade de justiça sobre tais valores, nos termos do art. 98, §4o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e acolhidos. Omissão suprida.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça concedida no acórdão não retroage para alcançar os honorários advocatícios e custas fixados na sentença, em razão da condenação da parte por litigância de má-fé. 2. A condenação por litigância de má-fé afasta a incidência da gratuidade sobre tais valores, nos termos do art. 98, §4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 55 da Lei 9.099/95; 98, §4o, e 99 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2030049, processo n. 0709791-89.2024.8.07.0017, Relator(a) MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 18/08/2025.